Tribunal: STF
Processo: AC 1079
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Ação Cautelar. 2. Efeito suspensivo a recurso
extraordinário em que se discute a constitucionalidade da alteração
da base de cálculo da COFINS (Lei no 9.718/1998). 3.
Inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98.
Precedentes do STF: RE 346.084, RE 357.950, RE 358.273 e RE 390.840.
 4. Decisão monocrática concessiva da liminar. Referendum da Turma.
5. Existência de plausibilidade jurídica da pretensão e ocorrência
do periculum in mora. 6. Decisão liminar referendada para conceder
efeito suspensivo ao recurso extraordinário tão-somente quanto à
aplicação do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98